Tribunal: TJDFT
Processo: 0724480-34.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2020-10-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0724480-34.2020.8.07.0000 Classe judicial: AÇÃO RESCISÓRIA (47) AUTOR: DAVID REINAUX GOMES, ANA ELIZABETE GOMES REINAUX GOMES REU: MULTFAR - DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA D E S P A C H O A presente ação rescisória versa sobre suposta impenhorabilidade do imóvel localizado na Rua Terra Nova, Quadra 06, Lote 08, Itaipu, Niterói/RJ, afastada pelo acórdão rescindendo, proferido nos autos do Agravo de Instrumento no 0702917-18.2019.8.07.0000, transitado em julgado em 16/07/2019. A fim de solucionar a controvérsia, autores e ré requereram a vistoria/inspeção “in loco” para se verificar se os endereços informados na lide se referem a um único ou a mais imóveis distintos, o que já foi deferido por esta relatoria (ID 20569009). Em que pese os autores tenham manifestado a desistência quanto ao pedido de instrução probatória (ID 20650892), acostando aos autos ata notarial que supõem solucionar a questão, a ré ratifica o pedido (ID 20818024), defendendo que o documento produzido de forma unilateral pelos autores não substitui a prova requerida. A empresa ré junta, ainda, Comprovante de Inscrição e Situação Cadastral atualizada (ID 20818025) informando que a irregularidade apontada pelos autores foi solucionada em 20/10/2020. Nesse quadro, mantenho a decisão retro, para que seja expedida Carta Precatória para Comarca de Niterói/RJ. À secretaria para dar cumprimento à decisão de ID 20569009. Brasília-DF, 23 de outubro de 2020. ANA CANTARINO Relatora